Tribunal: TJES
Processo: 5033192-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033192-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – COBRANÇAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO – LEGALIDADE PARCIAL DAS TARIFAS RECONHECIDA EM JUÍZO – REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os Municípios possuem poder de polícia para fiscalizar o cumprimento da legislação consumerista e aplicar sanções, as quais devem pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. No caso em apreço, a multa administrativa foi aplicada em razão de três cobranças distintas em contrato de financiamento ("tarifa de cadastro", "serviços de terceiros" e "prêmio de seguro"). A sentença reconheceu a legalidade de duas dessas cobranças e a abusividade de apenas uma ("prêmio seguro").

3. A redução da multa administrativa pelo Poder Judiciário é cabível quando o valor fixado administrativamente se mostra desproporcional à infração efetivamente constatada, especialmente quando a fundamentação da sanção original baseava-se em múltiplas irregularidades, das quais apenas uma subsistiu após análise judicial. A manutenção do valor original, ou mesmo de uma fração calculada sobre a totalidade das infrações inicialmente imputadas, violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. A fixação da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Juízo a quo, considerando a singularidade da infração mantida (cobrança indevida de seguro de baixo valor mensal) e a capacidade econômica da instituição financeira, atende ao caráter punitivo-pedagógico da sanção, sem configurar enriquecimento ilícito para a Administração.
5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito de cada parte. Tendo o autor da ação anulatória obtido uma redução expressiva da multa administrativa, não há que se falar em sucumbência mínima do ente público.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (id. 13599054) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 4456/2012 – FA 0112-016.496-1, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 13599055), o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida, pois o valor fixado pelo PROCON Municipal seria proporcional e razoável. Subsidiariamente, alega que, caso mantida a redução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à parte autora, ou, ao menos, uma readequação da proporção fixada na sentença.

Contrarrazões pelo apelado (id. 13599056), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5033192-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença (id. 13599054) que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada no processo administrativo nº 4456/2012 – FA 0112-016.496-1, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 13599055), o Município apelante defende que a multa foi aplicada corretamente, em observância aos critérios legais e ao Decreto Municipal nº 11.738/2003, não devendo ser reduzida, pois o valor fixado pelo PROCON Municipal seria proporcional e razoável. Subsidiariamente, alega que, caso mantida a redução, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente municipal, atribuindo-se o ônus sucumbencial integralmente à parte autora, ou, ao menos, uma readequação da proporção fixada na sentença.

Contrarrazões pelo apelado (id. 13599056), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a sentença.

Pois bem.

De início, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois, embora sucintas, as razões recursais permitem compreender o inconformismo do Apelante quanto à redução da multa e à distribuição da sucumbência, atacando os fundamentos da sentença nesses pontos.

Sabe-se que os Estados e Municípios possuem poder de polícia para averiguar o regular cumprimento da legislação consumerista, podendo aplicar multa para o caso de descumprimento. No exercício dessa atividade, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixando multas não tão baixas que deixem de reprimir a prática das violações, mas não tão altas que exprimam um desvio de finalidade, com enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública Municipal.

No caso em apreço, a reclamação administrativa foi formulada por uma consumidora, Sra. Ana Paula Monteiro da Silva, em face do Banco Volkswagen S.A., devido a cobranças consideradas abusivas em contrato de financiamento de veículo, especificamente “tarifa de cadastro” (R$ 950,00), “serviços prestados” (R$ 36,31) e “prêmio do seguro” (R$ 45,53 mensais). Instaurado o processo administrativo nº 4456/2012 (FA 0112-016.496-1), foi aplicada, ao final, a multa que originou a presente ação anulatória.

O d. Juízo de primeira instância, ao analisar a legalidade das cobranças, concluiu pela validade da tarifa de cadastro e do ressarcimento de terceiros (serviços prestados), mas reconheceu a abusividade na cobrança do prêmio seguro, por entender que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).

Dessa forma, das três rubricas que fundamentaram a sanção administrativa, apenas uma foi considerada irregular pelo Judiciário. A multa administrativa, originalmente calculada com base na totalidade das supostas infrações, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), torna-se, nesse contexto, evidentemente desproporcional. A própria sentença ponderou que o valor da única cobrança considerada indevida (prêmio seguro) era de R$ 45,53 mensais.

O d. Juízo
a quo
, considerando a manutenção de apenas uma das infrações e o seu impacto econômico relativamente baixo, reduziu a multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que considerou razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada a correspondência com a gravidade da infração remanescente e afastada a possibilidade de enriquecimento sem causa.

Logo, agiu com acerto o douto Juízo de origem ao reduzir significativamente a penalidade. Como bem pontuado, ainda que se considerem os critérios do art. 57 do CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), a manutenção da multa em seu patamar original ou mesmo em 1/3 (proporção inicial aventada na sentença antes da fixação em R$10.000,00) seria excessiva diante da constatação de apenas uma irregularidade de menor impacto financeiro direto. A decisão administrativa, ao valorar a sanção, partiu da premissa de múltiplas irregularidades, o que não se confirmou em juízo.

Friso que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça também é nesse sentido, admitindo a revisão judicial do quantum da multa administrativa quando esta se mostrar desproporcional:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA – ANULAÇÃO AFASTADA - REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, muito embora legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista não ser o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Entendo que a redução da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0007064-58.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª MARIANNE JUDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/05/2023)

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, também entendo que a sentença não merece reforma. O Apelado (Banco Volkswagen S.A.) pleiteou a anulação total da multa de R$ 85.373,53 ou, subsidiariamente, sua redução. Obteve uma redução para R$ 10.000,00. Portanto, logrou êxito em R$ 75.373,53 de sua pretensão principal (se considerarmos o valor da causa como base) ou R$ 47.272,39 (se considerarmos a multa original do PROCON). O Município, por sua vez, pretendia a manutenção integral da multa e teve sua pretensão acolhida apenas parcialmente, no montante de R$ 10.000,00.

A sentença estabeleceu que o Município sucumbiu em 70% e o Autor em 30%. Considerando o proveito econômico obtido por cada parte, a distribuição mostra-se adequada, não havendo que se falar em sucumbência mínima do Município, que viu a multa ser drasticamente reduzida.

Com isso,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Vitória para 17% (dezessete por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte apelada (diferença entre o valor da multa originalmente fixada na esfera administrativa e o valor reduzido pela sentença).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)